Tribunal: TJSP
Processo: 1060328-09.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Insurgência em face da sentença que determinou efetiva cobertura ao tratamento médico multidisciplinar solicitado (método ABA), independentemente do limite de 40 sessões, até alta médica ao autor diagnosticado com o transtorno do espectro autista – Plano de saúde que deve se submeter às normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Insurgência em face da sentença que determinou efetiva cobertura ao tratamento médico multidisciplinar solicitado (método ABA), independentemente do limite de 40 sessões, até alta médica ao autor diagnosticado com o transtorno do espectro autista – Plano de saúde que deve se submeter às normas do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 608 do STJ - Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor conforme o disposto no art. 47 do CDC - Havendo expressa indicação médica de tratamento relativa a enfermidade coberta pelo contrato, não pode prevalecer a negativa de cobertura - Inteligência das Súmula no 95 e 102 do TJSP e da Súmula 608 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.